Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS. RECURSO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade e necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
2. A questão suscitada pela recorrente, concernente à suposta inconstitucionalidade das alíquotas atualmente exigidas para o recolhimento de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e serviço de comunicações por violação ao princípio da seletividade, já foi objeto de deliberação por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora apelante, cuidando-se de tema já decidido. 2.1. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso interposto deve ser parcialmente conhecido.
3. Os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 3.1. Há, no entanto, ao menos em tese, a possibilidade de fixação do valor dos honorários diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente previstos, aliás, no art. 8o do CPC, ou de sua majoração nas hiopóteses de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do mesmo código. 3.2. Ocorre que no caso ora em exame não está caracterizado excesso ou desproporção no valor dos honorários de advogado fixados de acordo com o valor da causa.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.